Tribunal: TJES
Processo: 0006221-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006221-26.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEANDRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006221-26.2021.8.08.0014

APELANTE: ALEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA: CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MÉRITO
: FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA MEDIDA, DES
PROVIDO.

1.
Preliminar suscitada de ofício: ausência de interesse.
A defesa formulou pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém tal benefício já foi alcançado na r. Sentença, de modo que, neste ponto, não há sucumbência e o recurso carece de interesse recursal (necessidade).
Preliminar a
colhida.

Recurso não conhecido
neste ponto.

2.
Preliminar
suscitada pela defesa
:
cerceamento de defesa.

A defesa requer a anulação da Sentença, em razão de ter sido cerceado o direito de apresentar alegações finais, porém, além de o recurso não possuir argumentação nesse sentido, violando o princípio da dialeticidade, tal pedido não corresponde à realidade dos autos, tendo em vista que efetivamente foram apresentadas alegações finais.
Pedido
não conhecid
o
, por ausência de interesse recursal.

2. Mérito.
Impossível acolher o pleito absolutório, se a condenação está baseada nas provas dos autos, em especial, o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, as declarações da vítima, que reconheceu o acusado, o depoimento do Policial Militar, que prendeu o acusado em flagrante, poucos minutos depois, portando o celular subtraído, bem como a confissão judicial do apelante.

3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

4. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006221-26.2021.8.08.0014

APELANTE: ALEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

A defesa formulou pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém tal benefício já foi alcançado na r. Sentença, de modo que, neste ponto, não há sucumbência e o recurso carece de interesse recursal (necessidade).

Isto posto, suscito de ofício a preliminar, para
acolhê-la
e
NÃO CONHECER do Recurso
, quanto a este pedido.

É como voto.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA
:
CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa requer a anulação da Sentença, em razão de ter sido cerceado o direito de apresentar alegações finais, porém, além de o recurso
não possuir argumentação nesse sentido
, violando o princípio da dialeticidade, tal pedido
não corresponde à realidade dos autos
, tendo em vista que efetivamente foram apresentadas alegações finais, conforme consta às fls. 39/42v., dos autos físicos (pp. 77-84 dos autos eletrônicos).

Portanto, por violação ao princípio da dialeticidade e por manifesta ausência de interesse-necessidade,
NÃO CONHEÇO do Recurso,
quanto a essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEANDRO DA SILVA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4110178, Vol. 001, pp. 91-96), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
1
(
um
)
ano, 0
7
(
sete
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
94
(
noventa e quatro
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,

substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 19h53min, na Avenida Sílvio Avidos, Bairro São Silvano, em Colatina, o denunciado subtraiu 01 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), da vítima Lara Motta Zani, tendo puxado o objeto quando passava por ela em uma ponte.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Passo à análise do mérito, na parte conhecida.

Embora a defesa argumente a insuficiência de provas, entendo que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (Apenso 01, pp. 03-07), no Auto de Apreensão (Apenso 01, p. 17), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as
declarações da vítima
, que reconheceu o acusado, o depoimento do
Policial Militar
Diego Zanetti Oliveira, que prendeu o acusado em flagrante, poucos minutos depois, portando o celular subtraído, bem como a
confissão judicial
do apelante (mídias anexas).

Portanto, as provas são unânimes no sentido de que o apelante foi o autor do crime, inexistindo dúvidas quanto à condenação, motivo pelo qual
não prospera o pleito absolutório.

Vale destacar que, embora o apelante seja reincidente em crime doloso (art. 44, II, do Código Penal), o juízo
a quo
entendeu socialmente recomendável a substituição por restritivas de direitos, o que não pode ser modificado em prejuízo do réu, neste recurso exclusivo da defesa.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, trata-se de caso singelo.

Além disso, acrescento que o recurso não apenas é improcedente, mas
dois
de seus
três
pedidos
não correspondem à realidade dos autos,
motivo pelo qual considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
2
5
0
,00 (
duzentos

e cinquenta
reais)
ao advogado Dr.
Wmaique Gomes Soares
, OAB/ES nº
28.561
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso, e, nessa extensão,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)